Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE URBANO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente e do juízo, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.

II. Sobretudo quando não pode ser veiculada por meio da ampla rede de sistemas eletrônicos de que dispõe o Poder Judiciário, providência judicial com a finalidade de localizar bens penhoráveis deve ser considerada excepcional, sob pena de inverter a lógica processual e comprometer a eficiência da prestação dos serviços judiciários.

III. À falta de qualquer indicativo de que o executado é motorista de aplicativo de transporte urbano, não se pode impor ao juízo o envio de ofício às empresas que operam nesse segmento com vistas à localização de renda penhorável.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.